Tribunal: TJDFT
Processo: 0702567-57.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702567-57.2020.8.07.0012 RECORRENTE: NIVALDO DE SÁ GONÇALVES RECORRIDA: ITAÚ SEGUROS S/A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR C/C DANOS MORAIS. SEGURO. NEGATIVA DE COBERTURA EM VIRTUDE DE LAPSO TEMPORAL. CONDUTA LÍCITA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. As regras concernentes à percepção da cobertura de incapacidade total e temporária são claras ao estabelecer um período mínimo de 12 (doze) meses entre o pagamento de um sinistro e reclamação de outro. No caso dos autos, a negativa de cobertura ao evento ocorrido em abril de 2020 se deu em virtude de o autor já ter percebido indenização anterior em setembro de 2019. Em outras palavras, na época do acidente ainda não havia se passado 12 (doze) meses da percepção do sinistro anterior, o que impede, portanto, a indenização pleiteada. Embora a relação aqui retratada seja regida pelos ditames consumeristas, o consumidor deve, ao menos, comprovar o fato constitutivo do seu direito, o que não se verificou na hipótese vertente, não havendo como acolher sua pretensão. Recurso improvido. Sentença mantida. O recorrente alega contrariedade aos artigos 6o, inciso III, 46 e 47, todos do CDC, sustentando que somente teve acesso à apólice do contrato de seguro posteriormente à sua solicitação frente à seguradora recorrida e no documento não havia previsão de período de carência ou de franquia a ser observado. Assim, entende que houve ofensa ao princípio da informação clara e adequada ao consumidor, além da inobservância da interpretação mais favorável ao consumidor. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJRS, a fim de comprová-la. Em contrarrazões, a recorrida requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Jacó Carlos Silva Coelho, OAB/DF 23.355 (ID 30350398 - Pág. 10). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 6o, inciso III, 46 e 47, todos do CDC, bem como ao apontado dissídio interpretativo, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, notadamente o contrato de seguro vinculado a cartão de crédito, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 1738122/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 6/4/2021). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do subscritor das contrarrazões ao recurso, tendo em vista convênio firmado pela recorrida com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030